Tribunal: CARF
Processo: 10803.720023/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. NUMERÁRIO DECLARADO EM ESPÉCIE. PROVA.
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa” e outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no início do ano calendário em que tal disponibilidade for declarada.
APURAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO PARA CÔNJUGES QUE ENTREGAM DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
O fato dos cônjuges apresentarem declaração em separado não significa que deva ser feita a análise isolada da evolução patrimonial de cada um deles. Pelo contrário, sendo comum a propriedade dos bens adquiridos após o casamento, deve-se analisar, como um todo, o acréscimo patrimonial do casal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES OU TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS.
Não podem ser computados como saídas de recursos os débitos em conta corrente relativos a saques, transferências e cheques compensados, uma vez não comprovada pelo Fisco a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo.

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, notadamente quando o lançamento é efetuado com a constatação de ocorrência de dolo ou fraude.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em declaração de ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, aplicável a multa qualificada, cujo percentual é agravado em face da falta de atendimento de intimação fiscal para prestar esclarecimentos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Verificada a consistência dos argumentos que determinaram a aplicação da multa qualificada, necessária a observação de alteração legislativa que modifica a redação do comando legal. Assim, aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720023/2016-18
ACÓRDÃO
2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
DENISE HELENA MATOS BERNARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. NUMERÁRIO DECLARADO EM ESPÉCIE. PROVA.
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa” e
outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar
acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no início
do ano calendário em que tal disponibilidade for declarada.
APURAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO PARA CÔNJUGES
QUE ENTREGAM DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
O fato dos cônjuges apresentarem declaração em separado não significa
que deva ser feita a análise isolada da evolução patrimonial de cada um
deles. Pelo contrário, sendo comum a propriedade dos bens adquiridos
após o casamento, deve-se analisar, como um todo, o acréscimo
patrimonial do casal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES OU TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS.
Não podem ser computados como saídas de recursos os débitos em conta
corrente relativos a saques, transferências e cheques compensados, uma
vez não comprovada pelo Fisco a destinação, efetividade da despesa,
aplicação ou consumo.

Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
2
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, notadamente quando o
lançamento é efetuado com a constatação de ocorrência de dolo ou
fraude.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em
declaração de ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento
pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação
dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato
gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, aplicável a multa qualificada, cujo percentual é agravado
em face da falta de atendimento de intimação fiscal para prestar
esclarecimentos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Verificada a consistência dos argumentos que determinaram a aplicação da
multa qualificada, necessária a observação de alteração legislativa que
modifica a redação do comando legal. Assim, aplica-se o instituto da
retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que
deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por
cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
determinando-se (i) a exclusão, da base de cálculo do imposto lançado, dos montantes de R$
13.489,81 e R$ 12.872,02 referentes, respectivamente, aos anos de 2010 e 2011, nos termos do
voto condutor e (ii) a redução da multa de ofício qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
3
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-62.900 (p. 871), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 558) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) acréscimo patrimonial a descoberto.
Conforme destacado pela DRJ, decorreu o lançamento da ação fiscal levada a efeito
contra os sujeitos passivos “PAULO” (...) e “DENISE”, e de acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal a fls. 558/559 foi apurada a infração de omissão de rendimentos por
variação patrimonial a descoberto para os anos calendários de 2010 e 2011, nos valores
tributáveis ali descritos, conforme Demonstrativo Mensal da Fluxo Financeiro de fls. 635/638, e
consoante justificada no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal de fls. 581/640. Do citado Termo
de Verificação e Conclusão Fiscal, se extraem os esclarecimentos a seguir:
- foram fiscalizados os sujeitos passivos Paulo de Tarso Pavanello Bernardi, CPF no
036.847.968-40, e Denise Helena Pavanello Bernardi, CPF no 053.800.158-59,
cônjuges que apresentaram DAA do IRPF em separado para os exercícios
financeiros investigados;
- verificou-se haver uma terceira pessoa, Sirlei Ferreira de Sant Ana, CPF no
169.602.318-17, que também apresentou DAA IRPF próprias para os exercícios
financeiros em foco; esta foi considerada como interposta pessoa, por ter sido
constatado ter adquirido em seu nome, para os sujeitos passivos Paulo e Denise,
imóveis subfaturados; ficou evidenciado que todos, os sujeitos passivos e a
interposta pessoa tiveram transmitidos suas DAA da mesma origem, dos mesmos
endereços IP e endereço Mac Adress, não apenas dos exercício financeiros
investigados, mas de 2010 a 2013, consoante tabela a fls. 637/638; esclarece a
seguir os que se tratam tais endereços;
- Paulo foi intimado e re-intimado a apresentar documentos comprobatórios da
real existência dos valores informados nas Declarações de Bens e Direitos
integrantes das DAA dos anos calendários de 2009 a 2013, sob o código 63 -
"Dinheiro em Espécie, R$157.860,22 (31/12/2009), R$224.192,02 (31/12/2010),
R$100.000,00 (31/12/2011), R$160.000,00 (31/12/2012) e R$110.000,00
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
4
(31/12/2013); Denise também foi intimada e re-intimada a apresentar
documentos comprobatórios da real existência dos valores informados nas
Declarações de Bens e Direitos integrantes das DAA dos anos calendários de 2009
a 2011, sob o código 63 - "Dinheiro em Espécie, R$157.860,2122.142,07
(31/12/2009) e R$5.500,00 (31/12/2010); transcorridos os prazos concedidos
nada foi oferecido; não se considera crível que nos dias atuais alguém guarde
altas quantias em espécie anos consecutivos sem recorrer a aplicações em
instituições financeiras; foram desprezados rendimentos de aplicações de 2009 a
2013 em valores superiores a R$50.000,00; justifica que a disponibilidade em
dinheiro somente pode ser aceita quando houver prova inconteste de sua
existência; a declaração, mesmo homologada, não constitui prova da posse da
disponibilidade; transcreve decisórios de DRJs com esse entendimento, e também
do Primeiro Conselho de Contribuintes; "...a fiscalização firma convicção DA NÃO
EXISTÊNCIA DE 'DINHEIRO EM ESPÉCIE'...";
- Denise foi intimada e re-intimada a apresentar documentos comprobatórios da
real existência dos valores informados nas DAA/IRPF anos-calendário 2010 e
2011, R$33.200,00 (2010) e R$37.658,00 (2011); transcorridos os prazos nada foi
apresentado; "...a fiscalização firma convicção DA NÃO EXISTÊNCIA DE
'...'RENDIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS'...";
- foi constatado que o sujeito passivo Denise, por meio de interposta pessoa Sirlei,
adquiriu três imóveis, o primeiro, de Márcia Sanches, CPF no 066.910.978-90, apto
64 do Ed. Palazzo Mona Liza, em São Paulo, cuja escritura lavrada entre Márcia e
Sirlei informa o valor de R$128.741,00, conquanto foi pago na realidade
R$215.000,00; o segundo, um terreno, lote no 04, quadra AK, Vila Antártica em
Praia Grande - SP, com escritura lavrada no valor de R$22.000,00, tendo sido pago
de fato o valor de R$80.000,00; e o terceiro, um terreno, lote no 16, quadra AG,
Vila Antáritca, Praia Grande - SP, com escritura lavrada no valor de R$17.000,00,
mas pago na realidade o valor de R$70.000,00;
- Márcia Sanches foi intimada a esclarecer a operação de alienação do primeiro
imóvel, tendo realizado depoimento escrito firmando a forma fraudulenta na
lavratura da escritura, íntegra à fl. 595/596, e trechos a fls. 596/597; à fl. 597, o
contrato de compra e venda, com o valor da operação de R$215.000,00; à fl. 598,
extrato bancário de Márcia confirmando o recebimento da primeira parcela,
R$43.000,00; à fl. 599, a escritura, 16/06/2010, de Márcia e Sirlei com o valor de
venda de R$128.741,00; à fl. 600, a escritura, 01/08/2012, de Sirlei e Denise, com
valor de venda de R$120.000,00;
- Maria Adília Antunes dos Anjos, CPF no 053.051.148-70, prestou depoimento, fls.
368/370, sobre a operação de venda do segundo imóvel, terreno no 04, quadra
AK, Vila Antártica - Praia Grande - SP, informando e comprovando a forma
fraudulenta na lavratura da escritura, via Sirlei para Denise, constando nela o
valor de venda de R$22.000,00, no entanto, na realidade foi vendido por
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
5
R$80.000,00; excertos, fls. 612/613 do depoimento, fl. 665 da escritura, fl. 613,
oficio do Banco Santander;
- Maria Ferreira Lima foi intimada a esclarecer a operação de alienação do terceiro
imóvel; em depoimento escrito, fls. 371/373, informou e comprovou a forma
fraudulenta na lavratura da escritura, via Sirlei para Denise, teria sido pago
R$17.000,00, no entanto, foi vendido de fato por R$70.000,00; excertos, fls.
614/615 do depoimento, fl. 616 ofício do Bradesco, fls. 616/617 do
esclarecimento de Edson Milani de Queiroz, CPF no 002.425.398-74, sobre a
emissão de ordem de pagamento, referente ao terreno, cheque administrativo no
valor de R$70.000,00, sendo um favor prestado a Denise e Osvaldo, marido de
Sirlei, se tratando de um empréstimo, tendo recebido um ou dois dias depois, não
se lembrando a forma como recebeu o dinheiro de volta;
- foram adquiridos os veículos adquiridos pelos sujeitos passivos, nos anos-
calendário de 2010 e 2011: em 2010, uma motocicleta BMW/K, (entrada de
R$36.554,00 + 24 meses de R$530,68) e automóvel VW/Tinguan (R$113.489,31 -
leasing em 48 meses de R$2.561,29); e em 2011, um automóvel Mitsubishi
(entrada de R$65.000,00 + leasing em 36 meses de R$793,86);
- a seguir, descreve, minuciosamente, todo o procedimento fiscal realizado,
demonstrando um a um das origens/recursos e aplicações/dispêndios
considerados, fls. 620/630, para fins de apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, nos anos-calendário de 2010 e 2011, da qual foi verificado ter havido
omissão de rendimentos, conforme discriminado a fls. 630/631, cujos valores
anuais foram tributados pelo IRPF, para os sujeitos passivos em separado, na
proporção de 50% para cada cônjuge, nos termos do art. 3o, §1o, da Lei no
7713/1988, e arts. 6o a 8o, 55, inciso III, 83, 798, 806, 807, 835, 836, 841, 844 e
845, todos o RIR/1999; relata que os sujeitos passivos foram intimados a se
manifestarem, cujas contestações levou a alteração do acréscimo patrimonial
apurado, tendo sido realizado novo confronto mensal das origens/recursos e
aplicações/dispêndios, resultando na omissão de rendimentos conforme
demonstrativo de fl. 633;
- justifica a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, prevista no art.
44 da Lei no 9430/1996, afirmando ter ficado configurada e caracterizada atitude
dolosa dos sujeitos passivos, haja vista elementos que firma a prática de
subfaturamento em aquisições de imóveis/terrenos por eles, visando o não
recolhimento de tributos; a par disso, foram lavradas Representações Fiscais para
Fins Penais, conforme determina a Portaria RFB no 2439/2010, e alterações da
Portaria RFB no 3182/2011;
- a fls. 636/6639, consta o demonstrativo final do acréscimo patrimonial a
descoberto apurado, com todos os valores considerados.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 725), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
6

II - DAS DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS/ENTREGUES E OS ENDEREÇOS IP E MAC
ADRESS
(...)
9) SIRLEI FERREIRA DE SANTANA, segundo a alegação da fiscalização, seria
Interposta Pessoa, em aquisição em meu nome. Essa alegação é totalmente
descabida e desprovida de qualquer comprovação, SIRLEI era minha sócia na
empresa DS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ n° 13.794.703/0001-80.
10) O que dá para ver claramente no item 10, do Termo de 30/11/2016, fls. 586,
elaborado pela fiscalização, e relativamente ao período objeto da autuação (2010
e 2011), é que as datas e horários das DIRPF de SIRLEI não têm correspondência
com as minhas, pois foram transmitidas em datas e/ou horários bem diferentes.
(...)
13) Alie-se isso, ao fato de que as minhas DIRPF não foram elaboradas e
transmitidas por mim. Elas foram elaboradas e transmitidas pelos contabilistas
abaixo mencionados, que, pela coincidência do IP, possivelmente também
elaboraram e transmitiram as DIRPF de SIRLEI
(...)
III - DA EXISTÊNCIA DE "DINHEIRO EM ESPÉCIE", E DO "DINHEIRO EM ESPÉCIE"
NA DECLARAÇÃO
(...)
24) Os saldos em espécie estão devidamente declarados, sendo compatíveis com
a minha situação econômico-financeira, sendo oportuno acrescentar que além
dos valores declarados, fui beneficiada, no ano de 2008, com a doação do valor de
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme comprova cópia do
documento anexo (Doc. n° 2), e portanto, minha disponibilidade de numerário em
espécie sobrepuja os próprios valores colocados à disposição da RFB via DIRPF,
razão pela qual requer que dos demonstrativos elaborados pelas autoridades
fiscais, tais valores em espécie sejam incluídos como saldo inicial do A/C de 2010.
(...)
26) A cópia da DIRPF/2010, do ano calendário de 2009, entregue
tempestivamente, demonstra, atesta e comprova a real existência do saldo de
DINHEIRO EM ESPÉCIE — código 63, DECLARADO, em 31/12/2009, no valor de R$
122.142,07, sendo compatível com a minha situação econômico-financeira.
27) À vista do exposto, contesto o ANEXO - FLUXO FINANCEIRO - ANO
CALENDÁRIO DE 2010, fls. 636 e 637, REQUERENDO que aos demonstrativos
elaborados pelas autoridades fiscais, seja incluído no item A) RECURSOS/ORIGENS
- 2010, no mês de Janeiro, o DINHEIRO EM ESPÉCIE, no valor de R$ 122.142,07,
além daqueles R$ 450.000,00 referidos no item 24.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
7
IV - DOS "RECEBIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS
(...)
29) É verdade sim, que não recebi rendimentos de pessoas físicas, mas também é
verdade sim que recebi rendimentos. O que ocorreu é que, indevidamente
declarei esses rendimentos como tendo sido recebidos de pessoas físicas, quando
os recebi de uma pessoa jurídica, conforme se vê da cópia do contrato de
prestação de serviços anexo à presente como Doc. n° 3. Assim sendo REQUEIRO
que os valores ali constantes sejam inseridos nos FLUXOS FINANCEIROS
elaborados pela fiscalização.
(...)
V - DA AQUISIÇÃO EM 2010 DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS E POR
VALORES SUBFATURADOS
31) Com referência aos itens 26 a 46, do Termo de 30/11/2016, fls. 594 e
seguintes, bem como aos itens 57 a 59, fls. 608 e seguintes, as autoridades fiscais
alegam que Márcia Sanchez informou e comprovou que, em 16/06/2010,
fraudulentamente lavrou escritura de venda e compra do apto. 64, localizado na
Av. Dr. Cardoso de Melo, n° 1.060, para Sirlei F. de Santana por R$ 128.741,00,
quando na verdade teria vendido esse apto. para mim, por R$ 215.000,00.
32) A fls. 76, a Escritura encontra-se, nos arquivos não pagináveis, onde é
vendedora Márcia e Sirlei é a compradora. (...)
33) Trata-se de uma escritura pública, e por isso tem fé pública. Se houve fraude,
quem alega que a praticou foi Márcia, e qual teria sido o papel do escrivão e do
cartório (...).
34) De qualquer sorte, não fui eu quem adquiriu o apartamento de Márcia,
conforme se vê do documento público em questão. 35) Analisando-se o R.06/ do
Registro de Imóveis, encontrado nos arquivos não pagináveis, a fls. 76, verifica-se
que esse apto. em 08/06/2010, foi partilhado por R$ 59.734,00 para Márcia, e que
Márcia, nesse mesmo mês, o vendeu por R$ 128.741,00, que era o valor de
referência no município de São Paulo, valor esse bem superior ao valor venal de
R$ 98.879,00.
(...)
38) Com relação aos dois terrenos, as escrituras também encontram-se nos
arquivos não pagináveis, anexos como fls. 76, onde se constata que os mesmos
foram adquiridos por mim e pela SIRLEI, 50% para cada uma.
39) As minhas participações na aquisição desses lotes de R$ 11.000,00 e de R$
8.500,00 encontram-se, conforme escrituras devidamente lavradas, devidamente
declaradas na DIRPF/2011, AC 2010.
40) Tratam-se de escrituras públicas, e por isso têm fé pública (...).
VI— DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
8
41) Com relação ao item 47, do Termo de 30/11/2016, fls. 618 a 620,
relativamente ao período em análise (AC 2010 e 2011), o automóvel VW/Tiguan,
fls. 47 e 48, foi adquirido por mim, com meus recursos advindos de minhas
atividades profissionais e empresariais, e o dispêndio dos valores de R$ 25.000,00,
em 2010, e de R$ 30.735,48, em 2011, é de minha inteira e exclusiva
responsabilidade, devendo ser atribuído exclusivamente a mim, aliás, conforme
consta de minhas respectivas DIRPF, ao invés de 50% para meu marido e 50%
para mim.
42) O automóvel Mitsubishi Outlander, embora conste indevidamente da
declaração de bens e direitos de meu marido, também foi adquirido por mim,
conforme se vê do documento apresentado à fiscalização em resposta datada de
16/11/2016, fls. 49 e 50, e o dispêndio dos valores de R$ 30.887,76, em 2010, e de
R$ 5.147,96, em 2011, é de minha inteira e exclusiva responsabilidade, devendo
ser atribuído exclusivamente a mim, ao invés de 50% para meu marido e 50% para
mim.
(...)
VII — ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO e FLUXOS FINANCEIROS: ANOS
CALENDÁRIOS DE 2010 e 2011
(...)
VII.1 - SALDOS DEVEDORES DO BB E DO ITAÚ
47) O Saldo devedor do BB do mês de dezembro de 2010 (R$ 4.684,42), é um
Recurso, isto é, uma Origem de Recurso, e indevidamente, encontra-se
consignando no Fluxo Financeiro, com o sinal negativo (R$ - 4.684,42), fls. 636.
(...)
49) A partir daí, a fiscalização, desprezando a boa técnica, extrapolou, de modo
que corrigiu indevidamente seus demonstrativos anteriores, colocando o sinal
negativo nos itens que se constituem em RECURSOS/ORIGENS, isto é, nos saldos
devedores mensais finais do Banco ltaú de setembro a dezembro de 2010, de
março, abril, junho, setembro e novembro de 2011, fls. 636 e 638.
50) A fiscalização procedeu da mesma forma com os saldos devedores mensais
finais do Banco do Brasil de janeiro a junho, e agosto a novembro de 2011, fls.
638.
VII.2 - DUPLICIDADE DE VALORES LANÇADOS COMO DECRED E COMO
PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO
(...)
52) O montante dos valores lançados no item 5 é de R$ 56.414,21, fls. 690, e o
montante dos valores lançados no item 22 é de R$ 53.776,67, fls. 691. Entendo
que o valor do item 22 é o que deve ser excluído do fluxo financeiro.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
9
53) Com relação aos Cartões de Crédito do Banco do Brasil, como se vê da
declaração anexa do Banco do Brasil, datada de 15/12/2016 (Doc. n° 4), haviam
outros portadores, além de meu marido, entre os quais eu.
(...)
55) Do montante dos pagamentos de Cartões de Crédito do Banco do Brasil, em
2010, de R$ 28.342,24, R$ 22.493,37, são de minha inteira e exclusiva
responsabilidade.
56) Do montante dos pagamentos de Cartões de Crédito do Banco do Brasil, em
2011, de R$ 56.414,21, R$ 47.265,87 são de minha exclusiva e inteira
responsabilidade.
57) Com relação aos Cartões de Crédito do Banco Itaú, como se vê das faturas
anexas, com vencimento em junho, agosto, novembro e dezembro de 2011 (Doc.
n° 6), têm outros portadores, além de meu marido, entre os quais eu e minha
filha.
(...)
60) Dessa forma devem ser excluídas do fluxo financeiro individual de meu
marido, e incluídas no meu, as importâncias correspondentes ao pagamento dos
cartões de crédito do Banco Itaú de minha responsabilidade e de minha filha,
respectivamente em torno de R$ 25.155,00 e R$ 8.299,00, no fluxo financeiro de
2010, e de R$ 39.239,00 e R$ 12.945,00, no fluxo financeiro de 2011.
VII.3 - DUPLICIDADE DE VALORES LANÇADOS COMO NOTAS FISCAIS - SECR
FAZENDA SP E LANÇADOS EM OUTROS ITENS
61) Com relação ao item 9, do ano calendário 2010, e item 7, do ano calendário
de 2011 — NOTAS FISCAIS — SECR. FAZENDA SP, há duplicidade de valores
lançados em:
(...)
63) Objetivamente, e não subjetivamente, como se pode ver das cópias das
faturas de cartões de crédito anexas há débitos nas mesmas que correspondem
exatamente a valores que foram lançados pela fiscalização nos itens 9, do ano
calendário 2010, e 7, do ano calendário de 2011 — NOTAS FISCAIS — SECR.
FAZENDA SP.
64) A título de exemplo, demonstramos dois casos, a seguir:
1° caso:
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
10

Esse débito no cartão de crédito BB, da Unique Motors, no valor de R$ 85,62,
corresponde exatamente ao primeiro pagamento (Ordem 1), no valor de R$
85,62, identificado em notas fiscais compartilhadas pela SEFAZ/SP, constante do
Termo de 20/10/2016, elaborado pela fiscalização.
(...)
65) Assim sendo, requeiro que esses valores compartilhados pela SEFAZ/SP, sejam
conciliados com os itens acima apontados, para que se eliminem eventuais
valores considerados em duplicidade pela fiscalização na elaboração dos fluxos
financeiros de fls. 636 a 639.
66) Persistindo valores compartilhados pela SEFAZ/SP, cabe o registro que o valor
de R$ 1.993,00 de 25/06/2010 é de minha única e exclusiva responsabilidade,
aliás, conforme atesta o próprio anexo elaborado pela fiscalização, no Termo de
20/10/2016.
67) Da mesma forma, cabe o registro que os valores abaixo, relativos ao ano
calendário de 2011, são também de minha única e exclusiva responsabilidade,
aliás, conforme atesta o próprio anexo elaborado pela fiscalização, no Termo de
20/10/2016.

VII.4 - VALORES INDEVIDAMENTE LANÇADOS COMO DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
11
68) Os seguintes itens foram lançados, pela fiscalização, nos fluxos financeiros,
como dispêndios/aplicações, no ano calendário de 2010 e 2011, indevidamente,
sem qualquer investigação e comprovação:

69) Não se trata de uma argumentação subjetiva, mas objetiva, ou seja, a
fiscalização relacionou e utilizou todas essas rubricas como
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES, sem identificar ou mencionar exatamente sua
destinação, a natureza do gasto, a natureza do consumo, a natureza da aplicação
e a natureza do dispêndio, a especificação efetiva de eventual despesa, a
qualificação exata do dispêndio, ou ao efetivo título que se deu a alegada saída
dos recursos.
(...)
71) Para se qualificar esses débitos, nas contas correntes bancárias como
dispêndios e/ou aplicações é mister que se identifique indubitavelmente qual é a
natureza de cada uma dessas despesas, gastos, dispêndios, consumos ou
aplicações.
(...)
74) Registre-se que tais rubricas, além de não terem sua finalidade e natureza
mínima e adequadamente identificadas, podem e devem estar lançados em
duplicidade no demonstrativo, podendo se referir também a qualquer dos itens
anteriores do demonstrativo, notadamente nos itens correspondentes à DECRED
e as NOTAS FISCAIS - SECR FAZENDA/SP.
75) Na verdade, a correção do Fluxo Financeiro, com a eliminação desses valores é
imperiosa, e o entendimento, que dá suporte a essa correção, encontra guarida
em decisões da DRJ e do CARF, das quais algumas são relacionadas a seguir:
(...)
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
12
76) A própria fiscalização da Receita Federal do Brasil após sistemáticas e
insistentes autuações provocou a edição da seguinte súmula por parte do CARF,
que deve ser obedecida pela Administração:
Súmula CARF n° 67: Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a Partir
de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou
transferências bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.
VII.5 - AUSÊNCIA DE VALORES NOS RECURSOS/ORIGENS DOS FLUXOS
FINANCEIROS DE 2010 E 2011
78) Conforme apontei em minha resposta de 16/11/2016, os Fluxos Financeiros
de 2010 e 2011, elaborados pela fiscalização, não contemplam os seguintes
ingressos em minhas contas correntes no Banco do Brasil e no Banco ltaú, que
requeiro sejam inseridos nos mesmos:

VIII - BASE DE CÁLCULO TRIBUTAÇÃO (50% DO VALOR DO ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO ALEGADO COMO TENDO SIDO APURADO PELA
FISCALIZAÇÃO
(...)
81) As autoridades fiscais consideraram conjuntamente os meus dados de
Origens/Recursos e Aplicações/Dispêndios, com os de meu marido, para apuração
de Variação Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal - AC 2010 e 2011, e como já
dito, não havia um fluxo financeiro único, para cada AC, onde se poderia
identificar e visualizar, mês a mês os dados das origens e aplicações, o que
dificultou e dificulta, sobremaneira a análise de como foram apuradas pelas
autoridades fiscais tais acréscimos patrimoniais a descoberto.
(...)
87) Embora tenha conta conjunta com meu marido, sou empresária, e minhas
atividades financeiras estão estreita e estritamente ligadas à minha atividade
profissional, e a alegada variação patrimonial a descoberto, não está baseada em
depósitos bancários, não se prestando pois ao tratamento previsto no § 6° do art.
42, acima transcrito.
88) Declaro separadamente há muito tempo, e conforme se pode ver da
DIRF/2000, AC 1999, cópia anexada à minha resposta de 16/11/2016, exerço
atividades profissionais e empresarias no setor privado.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
13
89) Dessa forma paguei diversas despesas e adquiri bens móveis e imóveis,
inclusive em dinheiro e exclusivamente em meu nome, não podendo e não
devendo a metade dos valores dessas despesas e aquisições ser atribuída a meu
marido.
(...)
91) Na declaração em separado cada qual responde por suas obrigações
tributárias, ainda que a exigência tenha decorrido de conta bancária conjunta.
Embora a Lei tenha definido que nos casos de declaração em separado, e conta
conjunta, o montante dos depósitos bancários não comprovados será dividido
pelo número de titulares da conta, o que não é o caso deste auto de infração,
pois a aleqada variação patrimonial a descoberto apurada pela fiscalização não
decorre de depósitos bancários não comprovados.
(...)
93) Ao analisar os vários itens que compõem a origem e a aplicação dos recursos,
constantes dos FLUXOS FINANCEIROS, não se localiza, nem se visualiza nenhum
depósito bancário de origem não comprovada, e também não foi essa a matéria
objeto deste auto de infração. Assim sendo, destaco, a seguir, quais são os
dispêndios/aplicações, especifica e individualmente meus, e decorrentes de
minhas atividades profissionais e empresariais, sendo de minha inteira e exclusiva
responsabilidade.

IX — DECADÊNCIA
(...)
95) E. Julgadores, a DIRPF/2011, AC 2010, foi transmitida regularmente, o
imposto, declarado e devido nessa DIRPF, foi recolhido, a data do fato gerador do
IRPF, desse AC 2010, ocorreu em 31/12/2010, e o prazo para eventual lançamento
tributário suplementar do IRPF, desse AC 2010, extinguiu-se em 31/12/2015.
96) Portanto, a exigência contida no auto de infração, correspondente ao AC
2010, é totalmente indevida, cabendo sua exclusão da exigência contida no auto
de infração, para manutenção apenas, e tão somente, da exigência do AC 2011,
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
14
de eventual base de cálculo, que porventura ainda persista, após a análise dos
itens impugnados.
X - APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA - 150%
(...)
101) A multa de ofício de 150%, imposta pela fiscalização, é elevadíssima, e
aproxima-se mais de um confisco, do que de uma penalidade que cumpra a ação
pedagógica das multas, que é profilática, com vistas a educar, prevenir e inibir a
ocorrência da prática de infrações fiscais e tributárias.
(...)
104) Transcrevo a seguir algumas decisões do CARF e do STJ que, dão suporte a
meu pleito, de havendo em algum tributo a ser exigido, seja aplicada a multa de
ofício de 20%, nos termos da decisão abaixo do STJ, mesmo porque não há
qualquer comprovação nos autos, de que eu tenha incidido em dolo, fraude ou
simulação:
X - A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
105) A fiscalização produziu também a Representação Fiscal para Fins Penais, em
meu desfavor, nos termos da Portaria RFB n° 2.439/10, mas não trouxe aos autos,
seu teor, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 09-62.900 (p. 871), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. NUMERÁRIO DECLARADO EM ESPÉCIE. PROVA.
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa” e outras
rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar acréscimos
patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no início do ano calendário
em que tal disponibilidade for declarada.
APURAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO PARA CÔNJUGES QUE
ENTREGAM DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
15
O fato dos cônjuges apresentarem declaração em separado não significa que deva
ser feita a análise isolada da evolução patrimonial de cada um deles. Pelo
contrário, sendo comum a propriedade dos bens adquiridos após o casamento,
deve-se analisar, como um todo, o acréscimo patrimonial do casal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES OU TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS.
Não podem ser computados como saídas de recursos os débitos em conta
corrente relativos a saques, transferências e cheques compensados, uma vez não
comprovada pelo Fisco a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou
consumo.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, notadamente quando o lançamento é
efetuado com a constatação de ocorrência de dolo ou fraude.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DOUTRINAS. EFEITOS.
Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões administrativas e/ou judiciais, suscitadas nos
autos, não possuírem leis que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado
não tiver sido declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário, não sendo
oponíveis ao texto explícito do direito positivo as respeitáveis doutrinas suscitadas
na petição.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em
declaração de ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido,
aplicável a multa qualificada, cujo percentual é agravado em face da falta de
atendimento de intimação fiscal para prestar esclarecimentos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA DAS DRJ.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm competência
para apreciar impugnação de Representação Fiscal para Fins Penais.
ERRO PRATICADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por não haver escolhido com critério o profissional contábil
(culpa in eligendo), bem como a circunstância de não curar, eficaz e
permanentemente, de avaliar o serviço prestado (culpa in vigilando) recai sobre o
contribuinte.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
16
BASE DE CÁLCULO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE CONSIDERADA NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Deve ser refeito o cálculo do imposto lançado quando verificado que a
Fiscalização utilizou indevidamente no auto de infração um valor de base de
cálculo declarada pelo contribuinte decorrente de rendimentos de pessoas físicas
desconsiderados na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, e
confirmados inexistentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 916), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
At contínuo, à p. 991, a Contribuinte peticiona informado a existência de fatos
supervenientes, destacando que no processo administrativo fiscal n° 10803.720007/2017-14, que
teve origem no Auto de Infração em desfavor da recorrente, lavrado em 14/08/2017,
relativamente aos Anos Calendários de 2012 e 2013:
* foram excluídas da base de cálculo, da alegada Variação Patrimonial a Descoberto,
rubricas sem a identificação ou menção exata de sua destinação, o que não ocorreu
neste processo administrativo fiscal, embora seja patente a igualdade e/ou
semelhança das rubricas, sendo certo que ambos os processos têm origem na
mesma ação fiscal, que foi executada pelas mesmas autoridades fiscais; e
* foi aplicada a multa de ofício de 75%, o que não ocorreu neste processo
administrativo fiscal, quando desigualmente, foi aplicada a multa de 150%, sendo
certo que ambos os processos têm origem na mesma e única ação fiscal, levada a
efeito em desfavor da recorrente, e que foi executada pelas mesmas autoridades
fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
17
Registre-se desde já que, de acordo com o Termo de Verificação e Conclusão Fiscal
– Parcial – AC 2010 e 2011 (p. 582), tem-se que a ação fiscal foi desenvolvida em face dos sujeitos
passivos PAULO DE TARSO PAVANELLO BERNARDI e DENISE HELENA MATOS BERNARDI, tendo sido
apurado, no período em questão, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, caracterizando uma aplicação e/ou consumo superior aos
recursos com origem justificada.
Destacou, ainda, a Autoridade Administrativa Fiscal, que a exigência do imposto de
renda pessoa física devido foi efetuada de ofício EM SEPARADO por intermédio de Auto de
Infração, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA CONJUGE, nos termos nos termos do art. 3°,
parágrafo 1°, da Lei n° 7.713/1988, e arts. 6° a 8°, 55, inciso XIII, 83, 798, 806, 807, 835, 836, 839,
841, 844 e 845 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando, em síntese, os termos da
impugnação, esgrime suas razões de defesa nos seguintes tópicos:
 II- DAS DECLARAÇÕES TRANSMITIDAS/ENTREGUES E OS ENDEREÇOS IP E MAC
ADRESS
 III - "DINHEIRO EM ESPÉCIE" NA DECLARAÇÃO
 IV - DOS "RECEBIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS
 V - DA AQUISIÇÃO EM 2010 DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS E POR
VALORES SUBFATURADOS
 VI— DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS
 VII— ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO e FLUXOS FINANCEIROS:
ANOS CALENDÁRIOS DE 2010 e 2011
- VII.2 - DUPLICIDADE DE VALORES LANÇADOS COMO DECRED E COMO
PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL e INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE VALORES RELATIVOS A PAGAMENTOS
DE CARTÕES DE CRÉDITO DO BANCO ITAÚ
- VII.3 - DUPLICIDADES DE VALORES LANÇADOS COMO NOTAS FISCAIS - SECR
FAZENDA SP E LANÇADOS EM OUTROS ITENS
-
VII.4
-
VALORES
INDEVIDAMENTE
LANÇADOS
COMO
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES
- VII.5 - AUSÊNCIA DE VALORES NOS RECURSOS/ORIGENS DO FLUXO
FINANCEIRO DE 2011
 VIII- BASE DE CÁLCULO TRIBUTAÇÃO (50% DO VALOR DO ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO ALEGADO COMO TENDO SIDO APURADO PELA
FISCALIZAÇÃO
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
18
 IX — DECADÊNCIA
 X -APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA - 150%
 X - A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Pois bem!
Conforme noticiado linhas acima, em face do procedimento fiscal que deu origem
ao presente processo, foi lavrado, também, auto de infração em face do marido da sora
Recorrente, na proporção de 50% para cada um dos sujeitos passivos, dando origem assim, em
relação àquele Contribuinte, ao PAF no 10803.720022/2016-73, cujo recurso voluntário já foi
julgado por esse Egrégio Conselho, nos termos do Acórdão no 2102-003.845, de relatoria do
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, in verbis:

Preliminar
Da alegação de decadência
10. O contribuinte alega decadência que haveria de se aplicar o art. 150, §4o, do
CTN, para cálculo do período decadencial, ao invés do cálculo com base no art.
173, do CTN, por entender o contribuinte que teria declarado todas as operações
e recolhido regularmente por antecipação na fonte.
11. Os anos-calendário objeto do auto de infração foram os anos de 2010 e 2011,
enquanto o auto foi lavrado em 30/11/2016 (fl. 545), em decorrência de
procedimento fiscal iniciado em 17/03/2016 (fl. 15).
12. Desde já, necessário indicar que a matéria de direito aplicável não se trata do
art. 150, §4o, do CTN, mas sim do art. 173, inc. I, do CTN, por se tratarem de
lançamentos de ofício (suplementares), com fundamentos claros e provas
robustas fls. 643 à 649 referente o dolo praticado, e de fatos não anteriormente
declarados e recolhidos pelo próprio contribuinte, razão pela qual se demonstra
aplicável o entendimento do STJ, a saber:
SÚMULA STJ No 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma
do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. (SÚMULA 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe
15/12/2015)
13. Assim, aplicando o art. 173, inc. I, do CTN, sobre o ano-calendário 2010, tem-
se que o início da contagem do prazo decadencial somente se dá a partir de
01/01/2012, contando-se:
b) 2012 (como 2o ano para a contagem do prazo decadencial);
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
19
c) 2013 (como 3o ano para a contagem do prazo decadencial);
d) 2014 (como 4o ano para a contagem do prazo decadencial);
e) 2015 (como 5o ano para a contagem do prazo decadencial).
a) 2016 (como 1o ano para a contagem do prazo decadencial);
14. Assim, o prazo decadencial, relativamente aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário se operou em 31/12/2016.
15. Havendo sido lavrado o auto somente no ano de 2016, não restou
caracterizada a decadência relativa aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2010, assistindo razão ao contribuinte, nesse tocante.
16. Relativamente aos fatos ocorridos no ano-calendário 2011, não há que se falar
em decadência, no presente caso concreto, à luz do art. 173, inc. I, do CTN.
17. Por todo o exposto, acolho parcialmente a preliminar de decadência
suscitada, para o fim de excluir da exação os fatos geradores apurados no ano-
calendário 2010, mantendo-se aqueles não decaídos os fatos apurados no ano-
calendário 2011.
18. Em razão disso, não assiste razão Recorrente, rejeito.
Mérito
Da alegação de que os imóveis teriam sido adquiridos por sua esposa. Da
alegação de que os veículos teriam sido adquiridos por sua esposa. Da alegação
de não adequação da aplicação da base de cálculo em 50% / 50% entre os
cônjuges. Da alegação de valores indevidos ao contribuinte lançados em outros
itens (fluxo de caixa 2011). Da alegação de inexistência de comprovação
documental em seu nome relativo a faturas de cartão de crédito de membros de
sua família.
19. O contribuinte defende que a imóveis adquiridos em 2010 se deram por meio
de sua esposa.
20. No entanto, registre-se que o mérito, nesse tocante, não merece apreciação,
posto que se operou a decadência sobre a cobrança de tributos sobre os fatos
geradores relativos a 2010 (fl. 903), consoante apresentado anteriormente, em
preliminar.
21. Por sua vez, em relação aos veículos adquiridos, o contribuinte defende que os
tributos são de inteira responsabilidade de sua esposa (fls. 904/905), e que não
seria cabível a divisão dos lançamentos em 50% / 50% .
22. O contribuinte busca fazer crer que a regra prevista no art. 42, §6o, da Lei no
9.430/1996, não seria aplicável a ingressos financeiros estritamente ligados à
atividade profissional de seu cônjuge, razão pela qual não seria aplicável a divisão
de 50% / 50% (fl. 927/928).
23. Assim dispõe o art. 42, §6o, da Lei no 9.430/1996:
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
20
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
24. Segundo o entendimento do contribuinte, somente é aplicável a distribuição
do total pelo número de titulares, quando decorrer de depósitos bancários não
comprovados, e que tal situação não seria o caso tratado nos autos (fl. 928).
25. No entanto, não prospera o argumento do contribuinte, na medida em que a
interpretação da lei tributária se dá, via de regra, pela literalidade, não havendo
qualquer condicionante restritiva em referido art. 42, §6o, da Lei no 9.430/1996,
no sentido de que somente os depósitos não comprovados é que seriam
atribuídos igualmente entre os titulares.
26. Assim, o disposto no art. 42, §6o, da Lei no 9.430/1996, é uma mera hipótese
que, caso identificados depósitos não comprovados, o acréscimo patrimonial a
descoberto seria aplicável igualmente aos respectivos titulares, o que não significa
que referida regra não seja aplicável a outras hipóteses.
27. A regra geral é de que, em se tratando de cônjuges, sob o regime de
comunhão parcial ou universal, independentemente de declaração conjunta ou
não, à luz da lei civil, os bens e rendimentos na constância do casamento são
atribuídos igualmente a ambos, nos termos do Código Civil, in verbis:
Art. 1.660. Entram na comunhão:
I -os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda
que só em nome de um dos cônjuges;
II -os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho
ou despesa anterior;
III -os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os
cônjuges;
IV -as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V -os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos
na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
[...]
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
21
Art. 1.662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na
constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram
em data anterior.
28. Assim, pela lei civil, os bens adquiridos ainda que em nome de um dos
cônjuges se constituem como ingressantes na comunhão, a exemplo de imóveis e
veículos em nome do cônjuge do contribuinte.
29. Por outro lado, o art. 6o, inc. I e II, do RIR/1999 (vigente à época), já
demonstrava as hipóteses de aplicação de 100% da tributação sobre o cônjuge
(rendimentos próprios) e 50% (quando se trate de rendimentos sobre bens
comuns), nos seguintes termos:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I -cem por cento dos que lhes forem próprios;
II -cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges.
30. Em situação análoga, o CARF já decidiu, no Acórdão CARF no 2301-010.504
(Processo no 13116.720624/2013-2014; Sessão de 10 de maio de 2023), da
seguinte forma:
O citado art. 6o, do Regulamento do Imposto de Renda, prevê que, na
constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cem por cento dos que lhe forem próprios e de
cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns. Opcionalmente, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns podem ser tributados, em sua
integralidade, em nome de um dos cônjuges.
Trata-se, portanto, de tributação de rendimentos cuja natureza e origem são
conhecidas no lançamento. Conhecidas as especificidades dos rendimentos, se
próprios ou produzidos por bem comum, a autoridade fiscal deve se basear
nas regras estabelecidas pela norma acima para efetuar o lançamento.
Logicamente, levando-se em consideração a opção exercida pelos cônjuges em
suas declarações.
Exemplo clássico é a tributação de rendimentos obtidos pela locação de
imóveis de propriedade do casal. Como se trata de rendimento produzido por
bem comum, a regra do art. 6o determina que seja considerada a metade para
cada cônjuge, a menos que tenha havido opção pela tributação em nome de
apenas um dos cônjuges. No caso, são perfeitamente identificadas a origem e
natureza dos rendimentos.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
22
O requisito para a aplicação do art. 6o é o conhecimento da natureza e origem
dos rendimentos recebidos pelos cônjuges, já que é necessário saber se os
rendimentos são próprios ou frutos de bem comum do casal.
Por outro lado, a tributação com base em acréscimo patrimonial não
justificado pelo contribuinte tem como principal característica o
desconhecimento da origem do rendimento que lhe deu causa. Embora o
lançamento do acréscimo patrimonial seja sempre possível, os demonstrativos
de evolução são indicados para efetuar o lançamento quando são conhecidos
os efeitos dos rendimentos as aquisições e dispêndios, mas não é possível
identificá-los e especificá-los.
Sempre quando for possível identificar a origem e natureza dos rendimentos,
melhor é a tributação com base em normas próprias e específicas, já que o
resultado detectado em demonstrativos de evolução patrimonial sempre será
uma omissão de rendimentos aproximada daquela que de fato ocorreu, pois é
impossível a apuração de todas as despesas do contribuinte em determinado
período.
Por essa razão, a alegação do impugnante defendendo a aplicação da regra do
indigitado art. 6o para tributar o acréscimo na proporção de 50%, nos
cônjuges, é indevida, pela simples razão de não ser conhecida a origem dos
rendimentos que possibilitou o acréscimo patrimonial, muito menos se foram
produzidos por bem comum ou não.
Não se deve confundir a tributação de rendimento produzido por bem
comum dos cônjuges com do acréscimo patrimonial a descoberto do casal.
No primeiro, trata-se de rendimento de origem conhecida e produzida por
bem pertencente ao casal por força do regime da união. No segundo, apenas
é conhecido o destino do recurso utilizado para aumento do patrimônio ou
cobrir despesas comuns.
Assim, tratando-se de contribuinte que faz parte de sociedade conjugal,
excetuando-se apenas os casos de casamentos regidos pelo regime de
separação total de bens, os demonstrativos de evolução patrimonial devem
ser elaborados com os recursos e dispêndios de ambos os cônjuges, sob pena
de o demonstrativo não espelhar a realidade fática. Apurado acréscimo
patrimonial a descoberto, levando-se em consideração os recursos e os
dispêndios do casal, o crédito tributário decorrente de tal infração é de
responsabilidade também de ambos os participantes da sociedade, salvo se o
fato determinante do acréscimo a descoberto recair sob bens gravados com
cláusula de incomunicabilidade.
A tributação na proporção de 50% defendida pelo impugnante somente seria
obrigatória caso restasse devidamente comprovado nos autos tratar-se de
rendimento produzido por bem comum.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
23
Como o lançamento foi efetuado levando-se em conta o acréscimo
patrimonial, exige-se apenas que os recursos de ambos os cônjuges tenham
sido considerados nos demonstrativos e que cada um tenha tido a
oportunidade de se manifestar a respeito da tributação.
31. Assim, em se tratando de análise acréscimo patrimonial a descoberto,
necessária conjugação das origens e aplicações do casal, casado sob regime de
bens que não seja o da separação total, buscando-se identificar os acréscimos
patrimoniais a descobertos (equivalentes às origens não identificadas e não
atribuíveis a somente um dos cônjuges, mas a ambos os cônjuges).
32. No caso dos autos, o acréscimo patrimonial a descoberto se deu a partir da
conclusão de que as aplicações foram superiores às origens, ou seja, origens não
identificadas, para uso em aplicações comuns, merecendo aplicação, às origens
não comprovadas destinadas ao
uso comum do casal, casados sob o regime de bens universal ou parcial (vide fl.
960), do art. 6o, inc. II, do RIR/1999, vigente à época.
33. Nesse sentido, não prosperam alegações como “a origem x é de
responsabilidade de y; ou, a aplicação z é de responsabilidade de y”, na medida
em que se tratam de recomposição de um fluxo tendente à busca da identificação
de acréscimo patrimonial, cuja identificação é atribuível a ambos, nos termos
supramencionados.
34. Assim, de igual modo, não prospera a alegação do contribuinte, fl. 911, de que
valores relativos ao ano-calendário 2011 são de única e exclusiva
responsabilidade de sua esposa, na medida em que tais valores compõem o
conjunto probatório apto à demonstração do acréscimo patrimonial a descoberto.
35. No mesmo sentido, não prosperam os argumentos do contribuinte (fls.
906/210) que, em geral, busca atribuir as aplicações dos recursos do casal (a
exemplo das faturas de cartão de crédito) a seus familiares (esposa e filha).
36. Por todo o exposto, não prosperam os argumentos do contribuinte tendentes
a afastar o acréscimo patrimonial a descoberto decorrentes de transações
realizadas por seu cônjuge e afastar também a divisão dos acréscimos
patrimoniais na proporção de 50% / 50% .
Da alegação de que a não teria obtido “rendimentos tributáveis de pessoas
físicas”.
37. O contribuinte defende que sequer teria declarado “RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS”, e, em razão disso, não poderia ser “glosada”,
como pretendeu a fiscalização, fl. 645, ressaltando-se que a fiscalização não
indicou o ano-calendário da ocorrência.
38. Na fl. 645, e também nas fls. 570 e 571, a fiscalização indica ter havido registro
em “RECEBIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS”, atribuídos aos sujeitos
passivos PAULO (ora contribuinte) e DENISE (cônjuge), e que, por não ter a
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
24
fiscalização identificado a existência de tais valores, eles teriam sido glosados pela
fiscalização.
39. A fiscalização não indica expressamente o que teria sido glosado (fl. 645), e o
contribuinte afirma que não teria como glosar o que não teria sido registrado.
40. Ademais, a fiscalização, fl. 582, indicou que solicitou aos contribuintes a
apresentação de documentos comprobatórios da real existência de valores
informados nas declarações de imposto de renda pessoas físicas no código 63
(Dinheiro em Espécie), o que se leva a crer pela possibilidade de um possível erro
de interpretação, na medida em que a comprovação exigida se deu efetivamente
em relação ao dinheiro em espécie, e relativamente ao ano calendário 2010, o
qual não merece apreciação de mérito, no presente voto, nos termos já
apreciados em preliminar de decadência no presente voto.
41. O contribuinte, por sua vez, também não indica em que mês e ano-calendário
supostamente teriam sido glosados eventuais ingressos, no fluxo de caixa, o que,
certamente, afetaria o fluxo de caixa do ano-calendário 2011.
42. De fato, os relatórios da fiscalização, a exemplo do relatório parcial de fls. 559
e seguintes, e fls. 634 e seguintes, trataram de informações declaradas como
“prints” do relatório fiscal, sem apresentação da íntegra das declarações, as quais
não tiveram as suas íntegras juntadas ao presente processo, ressaltando-se que os
prints de fls. 581 e 582 se encontram ilegíveis.
43. No entanto, ainda que diante de dissidência probatória entre contribuinte e
fiscalização, considerando que se o contribuinte afirma não ter registros em
referidas rubricas (“rendimentos recebidos de pessoa física”), seja por meio de
sua qualidade de contribuinte, seja por meio da qualidade de contribuinte de seu
cônjuge, nos anos-calendários 2010 (exações já decaídas) e 2011, certamente,
considerando-se o valor “zero”, eventual “glosa” de “zero” significa “zero”, não
havendo, portanto, qualquer efeito ou prejuízo concreto quando à mensuração
do fluxo de caixa, seja do ano-calendário 2010 (exações já decaídas), seja do ano-
calendário 2011.
44. Por todo o exposto, considerando não haver nulidade sem prejuízo, não
merecem revisão os apontamentos suscitados pelo contribuinte.
Da alegação valores indevidamente lançados como dispêndios /aplicações, sem
destino identificado pela fiscalização
45. O contribuinte defende, fls. 912/922, que os valores de dispêndios não
tiveram suas naturezas e as suas destinações identificadas pela fiscalização, sem
as quais não seria possível figurar como integrantes de acréscimo patrimonial a
descoberto, à luz da Súmula CARF no 67.
46. Assim dispõe a Súmula CARF no 67:
Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
25
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa
que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências
bancárias, registrados em extratos bancários, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear
lançamento fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
47. De fato, verificou-se que a fiscalização atribuiu valores classificados como
dispêndios/aplicações, no ano-calendário 2011 de: R$ 9.683,34 (BB Débito
Autorizado; soma de todos os valores de todos os meses do ano-calendário 2011;
fl. 681), R$ 1.654,37 (BB Pagto de Título; fl. 691, novembro 2011); R$ 1.534,37
(Itaú Pagto Tit Ban; fl. 691, novembro 2011), totalizando a quantia de R$
12.872,08.
48. Nesse tocante, a composição do valor relativo a R$ 9.683,34 é a seguinte:

49. Nesses termos, necessário indicar que as expressões “BB Pagto de Título”,
“Itaú Pagto Tit Ban”, “BB Deb autorizado”, não indicam com o grau necessário de
especificidade acerca da destinação ou aplicação do recurso, classificável como
consumo do contribuinte e de seu cônjuge, o que, à luz da Súmula CARF no 67,
supramencionada, enseja decidir pelo acolhimento dos argumentos do
contribuinte, assistindo-lhe razão, nesse tocante.
Da alegação de ausência (não lançamento) de valores que deveriam ter
composto o fluxo financeiro de 2011.
50. O contribuinte defende (fls. 922/924), ainda, em seu recurso voluntário:
87) A TED Itaú dez/2011 -fl. 633 -Arquivo não paginável -Pasta Compactada -
Bancos -Itaú -41 Extratos Itaú, no valor de R$ 45.642,04, não foi considerada
pelo relator, alegando que há que se comprovar a origem de tal
disponibilidade e que somente entram no cômputo de possível acréscimo
patrimonial a descoberto os rendimentos declarados, sejam tributáveis,
isentos, tributados na fonte e de tributação exclusiva.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
26
88) Registra ainda o relator, que foi considerada, em dezembro de 2011, como
recursos do contribuinte, a quantia de R$ 46.298,64, referentes a resgates de
aplicações no ltaú.
89) Esquece-se o relator, que nesse mesmo mês de dezembro de 2011, a
fiscalização lançou no Fluxo Financeiro aplicações no Itaú da quantia de R$
46.773,50, anulando, dessa forma, o registro efetuado pelo relator, e
mencionado no item anterior.
90) Dessa forma não foi lançada no Fluxo Financeiro a TED descrita no item 83.
Trata-se de um ingresso na conta corrente do recorrente, cuja origem é a TED
001.4857 CAMILA M BER, CONFORME SE PODE CONSTATAR E COMPROVAR
DO EXTRATO DO BANCO ITAÚ, NO DIA 19/12/2011. CAMILA MATOS
BERNARD! é filha do recorrente.
51. Assim, na fl. 624, há totalização de aplicações financeiras, no Itaú,
relativamente ao 2010 e 2011, totalizando R$ 46.773,50.
52. Nas fls. 626 e 627, foram registrados resgates de aplicações, no total de R$
46.298,64.
53. Referidos valores (R$ 46.773,50 e R$ 46.298,64), apesar de praticamente se
anularem, matematicamente, não guardam correlação com o suposto TED Itaú no
valor de R$ 45.642,04, mencionado pelo contribuinte como constante na fl. 633.
54. No entanto, em verificação da fl. 633, do presente processo, não consta
referida TED ou menção à suposta TED em referida fl. 633.
55. Nesse tocante, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar evidência
suficiente na existência do TED de 19/12/2011, supostamente de no 1.4857), no
valor de R$ 45.642,04, capaz de anular o acréscimo patrimonial a descoberto do
mês de dez/2011.
Das declarações transmitidas. Da aplicação de multa qualificada de 150%.
56. Segundo o contribuinte, fls. 891/893, não teria incorrido em condutas capazes
de determinar a atribuição de multa qualificada, e eventual omissão verificada
não teria sido por ele praticado, mas sim por pessoa prestadora de serviço (de
onde teriam sido realizadas as entregas das declarações), e, além disso, em
relação ao depoimento de uma alienante de um imóvel ao cônjuge do
contribuinte, o mesmo não se demonstraria, por si só, como prova.
57. Relativamente ao depoimento (itens 29 e 30; fls. 1010 e 1011), em que uma
alienante de imóvel ao cônjuge teria vendido por valor superior ao valor
praticado, no ano-calendário 2010, necessário considerar que, conforme
anteriormente disposto, apreciou-se no sentido da não ocorrência da decadência
das exações relativas ao ano-calendário 2010, merecendo implicar a aplicação da
multa qualificada; por sua vez, as provas juntadas nos autos resta claro a conduta
dolosa enfrentada realizada pelo contribuinte, como rastreabilidade de IP,
compras fictas, inúmeros contratos de compra e venda de imóvel com divergência
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
27
do valor declarado e pago, e neste contexto possa ser caracterizado como fraude,
simulação ou dolo à caracterização da aplicação de multa qualificada.
60. Ademais, não se demonstra cabível aplicação de multa de 20% como
defendeu o contribuinte (fls. 942/944), na medida em que a multa de 20% se
refere à multa de mora, conforme jurisprudência trazida pelo contribuinte em seu
recurso voluntário, e não à multa de ofício, aplicável aos casos de acréscimo
patrimonial a descoberto, que equivale, à omissão de rendimentos,
61. Nesse tocante, não assiste razão mantenho a multa qualificada em 150%.
62. Ocorre que, por força do advento da Lei no 14.689, de 21 de setembro de
2023, a qual promoveu alterações relevantes no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, prevendo a redução da penalidade qualificada para 100% (cem por
cento), tem-se imperiosa a sua aplicação ao caso concreto.
62.1 Assim sendo, a penalidade qualificada imposta ao contribuinte deve ser
atenuada para o percentual de 100% (cem por cento), em estrita observância ao
novo regime jurídico introduzido pela Lei no 14.689/2023.
Especificamente em relação à matéria provida no precedente supra destacado –
qual seja: “valores indevidamente lançados como dispêndios / aplicações”, cumpre destacar que a
Contribuinte, no caso em análise, aponta que, excluídos os valores exonerados pela DRJ, persistem
ainda, os seguintes itens/valores abaixo, que foram lançados, pela fiscalização, nos fluxos
financeiros, como dispêndios/aplicações, nos anos calendários de 2010 e 2011, indevidamente,
sem qualquer investigação e comprovação:
ITENS
TOTAL/2010
TOTAL/2011
BB Débito Autorizado
9.599,46
9.683,34
BB Pagto de Título
1.510,35
1.654,37
Itaú Ag DOC
630,00

Itaú Pagto Tit Ban
1.750,00
1.534,37
TOTAL
13.489,81
12.872,02
Sobre o tema, o precedente transcrito linhas acima destaca incialmente que, nos
termos do Enunciado de Súmula CARF no 67, tem-se que na apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou
transferências bancárias, registrados em extratos bancários, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.
Ato contínuo, aquele decisum aponta que as expressões “BB Pagto de Título”, “Itaú
Pagto Tit Ban”, “BB Deb autorizado”, não indicam com o grau necessário de especificidade acerca
da destinação ou aplicação do recurso, classificável como consumo do contribuinte e de seu
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
28
cônjuge, o que, à luz da Súmula CARF no 67, supramencionada, enseja decidir pelo acolhimento
dos argumentos do contribuinte, assistindo-lhe razão, nesse tocante.
Feito esse registro, impõe-se destacar que, no processo administrativo fiscal, as
modalidades de vinculação processual são aquelas estatuídas pelo §1o do artigo 47 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, consistindo em processos conexos (inciso I),
decorrentes (inciso II) ou reflexos (inciso III).
Sobre o exato espectro de abrangência desses institutos, o voto proferido pelo I.
Conselheiro André Mendes de Moura por ocasião do julgamento do Recurso Especial fazendário
no processo no 10855.003044/200698 confere as seguintes lições:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos
de prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a
decisão do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo
principal. Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação,
automaticamente os processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1)
processo principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de infração
lavrado em razão da exclusão da empresa do regime especial; (2) processo
principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o acessório de
auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto, alterando
a apuração de saldo negativo, e o acessório de declaração de compensação que se
utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação fiscal, teve seu valor
diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não
dizer que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do
julgamento do processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão
direta nos processos decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma
suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e
de processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o
principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um
enquadramento legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D,
E ...), ou para o mesmo sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2,
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
29
AC3...). Naturalmente, são formalizados vários processos, mas as autuações fiscais
(suporte fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em
linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o
mesmo suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e
elementos de prova, formalizado em processos diferentes, cada qual para um
ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica
da legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D e E.
Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito
X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo
diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode
ser classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os
demais. Ou o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
compensação do débito D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles
que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na sistemática dos
repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um
processo principal.
(CSRF, 1a Turma, j. 04.04.2017, Acórdão no 9101-002.755)
Por via de consequência, tendo em vista aqui se tratar de processo que veicula
exigência de créditos tributários fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os
lançamentos albergados pelo processo no 10803.720022/2016-73, resta clara a relação de
vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja aqui replicada, em prestígio ao
princípio da coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos como razão de
decidir.
Neste mesmo sentido, já se manifestou este Colegiado, nos termos do Acórdão no
2402-011.038, de 02 de fevereiro de 2023, in verbis:
AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRPJ E IRRF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
A coisa julgada administrativa implica em efeitos definitivos para a própria
Administração, impedida de retratar-se administrativamente, salvo nas hipóteses
da mudança ser justificada frente à ilegalidade da decisão anterior, devendo ser
aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à irretroatividade como
reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado.
(...)
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
30
Como bem relatado, cinge-se a controvérsia à reclassificação dos valores de
dividendos pagos por sociedade em conta de participação (SCP), entendidos pela
Fiscalização como remuneração decorrente de prestação de serviços de
professores, com a incidência de contribuição previdenciária sobre esses valores.
Em razão dos mesmos fatos e sobre o mesmo período, foram lavrados outros dois
autos de infração em face da contribuinte PONTO ON-LINE CURSOS LTDA.,
relativos à exigência de imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e imposto
de renda retido na fonte (IRRF) pois, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal,
a contribuinte teria se utilizado de sociedades em conta de participação (SCPs)
para realizar pagamentos a prestadores de serviço na forma de lucros
distribuídos, conduta que teria como objetivo afastar o recolhimento integral do
IRPJ, das contribuições previdenciárias e do IRRF.
Os autos de infração de IRPJ e IRRF foram julgados no bojo do processo no
14041.720037/2017-32, cujo Acórdão de no 1401-002.823, proferido pela
Primeira Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamentos do CARF,
sessão de 14/08/2018, concluiu pelo provimento do recurso voluntário da
contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
(...)
O recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional – PFN não foi conhecido, nos termos do Acórdão no 9101-005.806 da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 06/10/2021, com
ementa abaixo reproduzida:
(...)
Sob a minha ótica, relatados esses fatos, impossível tecer outra conclusão que não
esteja alinhada aos fundamentos jurídicos e às razões de decidir da decisão
definitiva proferida por meio do Acórdão no 1401-002.823, da Primeira Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamentos, sessão de 14/08/2018,
complementada pelo Acórdão 9101-005.806, da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sessão de 06/10/2021.
Decisão diversa desta restaria em afronta à coerência administrativa, preceito
básico de qualquer sistema cuja segurança jurídica seja princípio.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração,
que fica impedida de retratar-se administrativamente1.
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela
Administração não mais pode ser modificada na via administrativa. A
irretratabilidade, pois, se dá apenas nas instâncias da Administração2.
O professor Heleno Taveira Torres, por sua vez, aponta que não se quer dizer, com
isso, que seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
31
quanto a determinados fatos decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal
mudança deve, a um só tempo: (i) ser justificada e devidamente motivada, a fim
de se demonstrar que a decisão anterior representa violação à disposição legal; e
(ii) ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à irretroatividade
como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado.
Nesse mesmo sentido há também entendimento no âmbito do CARF, confira-se:
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO DEMANDADOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. DECISÕES
TERMINATIVAS
DE
MÉRITO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS. Há coisa julgada
quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão definitiva, não
podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que, por
analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa.
Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no
70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
02/05/2017).
Destaque-se, ainda, o precedente consubstanciado no Acórdão 1402-006.626, 17 de
outubro de 2023, conforme ementa abaixo transcrita:
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO
CONEXO.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários
fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos albergados
em outro processo anteriormente julgado, configura-se a vinculação por conexão
a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao princípio da
coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos como razão
de decidir. Aplicação do inciso I do §1o do artigo 6o do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Outrossim, cumpre destacar que a Contribuinte, ora Recorrente, em diversas
passagens do seu apelo recursal aduz ser a única responsável por determinados valores. É o que
infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos:
VI— DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS
(...)
55) A responsabilidade por esses 2 veículos é única e exclusivamente da
recorrente. Seu marido não tem nenhuma responsabilidade por esses dois
veículos. A responsabilidade por esses 2 veículos é exclusiva da recorrente, que os
adquiriu, pagou e os manteve, com seus recursos advindos de suas atividades
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.302 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720023/2016-18
32
profissionais e empresariais, conforme se vê da cópia dos documentos dos
veículos anexa, fls. 47 a 50).
(...)
VII.2 - DUPLICIDADE DE VALORES LANÇADOS COMO DECRED E COMO
PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL e INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE VALORES RELATIVOS A PAGAMENTOS DE
CARTÕES DE CRÉDITO DO BANCO ITAÚ
(...)
68) Do montante dos pagamentos de Cartões de Crédito do Banco do Brasil, em
2010, de R$ 28.342,24, R$ 22.493,37 são de exclusiva e inteira responsabilidade
da recorrente.

Ocorre que tal alegação de defesa não tem o condão, por si só, de excluir os
respectivos valores do lançamento fiscal que deu origem ao presente processo, tampouco de
afastar a parcela do lançamento atribuída ao marido da Contribuinte. Mutati mutantis, esse é o
racional do Enunciado de Súmula CARF no 172, segundo o qual a pessoa indicada no lançamento
na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. A rigor, tem-se que a alegação de defesa em
destaque deve ser aduzida e debatida nos autos do processo em trâmite em face do marido da ora
Recorrente.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, nos termos da Súmula
CARF no 28, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, determinando-se (i) a exclusão, da base
de cálculo do imposto lançado, dos montantes de R$ 13.489,81 e R$ 12.872,02 referentes,
respectivamente, aos anos de 2010 e 2011, nos termos do presente voto e (ii) a redução da multa
de ofício qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1118
DF CARF MF
Original